Tribunal: STF
Processo: HC 199760
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - Quanto às alegações de ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva para a imposição da medida cautelar extrema, verifica-se que as matérias ora suscitadas não foram analisadas pelo eg. Tribunal de origem, o que obsta o seu exame por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    III - No que tange ao alegado cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso aos autos das medidas cautelares que fundamentaram a denúncia, consoante consignado pela eg. Corte estadual, foi determinado pelo d. juízo primevo o acesso por todos os procuradores aos referidos autos, tendo o ora agravante, inclusive, já apresentado sua defesa prévia, razão pela não restou caracterizado o cerceamento suscitado. 
    IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em ‘Lavrinhas/SP, Cachoeira Paulista/SP, Piquete/SP, Pindamonhangaba/SP, Passa Quatro/MG e Caxambu/MG’, voltada à prática de crimes diversos, em especial o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo o agente responsável pelo ‘fornecimento de drogas a Lucemir Henrique da Silva, que também recebe entorpecentes dos lideres Fábio e Rafael e distribui em bairros da cidade e município vizinho’, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de grupo criminoso, no intuito de impedir a reiteração delitiva. 
    V - Ademais, a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, haja vista que o ora agravante se encontra foragido desde que decretada a prisão preventiva, em 23/10/2020, ou seja, há quase 5 (cinco) meses, fato esse que também justifica a indispensabilidade da medida extrema em seu desfavor. 
    VI - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    Agravo Regimental desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, houve a impetração de HC (633.823/SP) no STJ. O Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente “sem a mínima fundamentação, sob o simples argumento da necessidade da segurança pública e assegurar aplicação da lei penal, sem, contudo, fazer uma análise minuciosa da situação fática e sem comprovar de forma pormenorizada a razão do decreto preventivo, usando argumentos genéricos inerentes dos artigos 312 e 313 do CPP”. Aponta a ausência de indícios de autoria. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de revogar a prisão cautelar.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a segregação cautelar do [paciente] está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em ‘Lavrinhas/SP, Cachoeira Paulista/SP, Piquete/SP, Pindamonhangaba/SP, Passa Quatro/MG e Caxambu/MG’ (fl. 18), voltada à prática de crimes diversos, em especial o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo o agente responsável pelo ‘fornecimento de drogas a Lucemir Henrique da Silva, que também recebe entorpecentes dos lideres Fábio e Rafael e distribui em bairros da cidade e município vizinho’ (fl. 21), conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de grupo criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva”.
    9. Não bastasse, consta a informação de que o paciente “se encontra foragido desde que decretada a prisão preventiva, em 23/10/2020”. Circunstância que atrai o entendimento de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    10. Por fim, destaco orientação do STF no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator